Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-75.2020.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2 – Não incorre em omissão o acórdão que não mencionou, no seu relatório, a imposição de multa diária referente à obrigação de fazer, referendada na sentença, mesmo porque, tal questão sequer foi objeto de insurgência recursal. Negado provimento ao apelo, sem qualquer ressalva ou observação, subsiste a sentença que julgou procedente a ação para que o réu regularize em seu sistema a isenção tarifária concedida à autora, sob pena de incidência de multa diária.

Embargos rejeitados.